Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-05.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023260-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IGOR BRUNO DO NASCIMENTO - CPF: 059.222.421-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, § 1º, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU EXAME CLÍNICO - DOSIMETRIA DA PENA – LEGALIDADE - PENA-BASE EXASPERADA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ANTECEDENTES CRIMINAIS - DESPROPORCIONALIDADE OBSERVADA – PENAS DE DETENÇÃO E MULTA READEQUADAS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não há necessidade de realização de teste de alcoolemia ou exame clínico para a comprovação do crime de embriaguez ao volante, desde que presentes outros elementos probatórios seguros, como ocorre na espécie.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (AgRg no HC n. 736.390/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Igor Bruno do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, 114 dias-multa
e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 10 dias, substituída por restritiva de direitos. (sentença Id. 249081190).

Nas razões recursais (Id. 249081200), o apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delituosa, ao argumento de que as testemunhas não confirmaram os fatos em juízo. Subsidiariamente, pleiteou aplicação de 1/6 às circunstâncias judiciais com redução da pena de reclusão e da pena de multa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 249081203), sustentando a existência de provas suficientes da autoria e materialidade, calcadas no depoimento dos policiais militares e no auto de constatação de embriaguez, bem como a legalidade da dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes (Id. 253729196), opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando
in totum
as contrarrazões ministeriais, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim sintetizando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITUOSA E DA MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO E EM PROVAS MATERIAIS QUE CONSTATAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REFORMA NA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. NÃO VERIFICADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. PENA MANTIDA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ausentes preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 3 de novembro de 2020, por volta das 19h50min, na Rua Sabiá, bairro Parque Universitário, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar, ocasião em que os policiais militares constataram que ele conduzia a motocicleta Honda CG Titan, cor vermelha, placa JYZ1579, em visível estado de embriaguez alcoólica, isto é, com odor etílico, arrogância, exaltação, olhos vermelhos, etc.

Juntou-se na investigação, o termo de constatação de embriaguez (Id. 42770232 - Pág. 4). Por sua vez, os policiais que efetuaram a prisão ratificaram integralmente o teor do Boletim de Ocorrência Id 42770232.

O denunciado permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (Id. 42770232 - Pág. 22).

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar IGOR BRUNO DO NASCIMENTO como incurso nas penas do(s) artigo(s) 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, ao tempo em que requer:
(Id. 249081153).

A sentença restou assim proferida:

“
10. Fundamento e decido.

11. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

12. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
IGOR BRUNO DO NASCIMENTO
a prática do ilícito penal tipificado no
artigo(s) 306, §1º, inciso II do CTB.

13. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (42770232), Boletim de Ocorrência (42770232 - Pág. 2), Termo de Constatação de Embriaguez (42770232 - Pág. 4), Boletim de Ocorrência (137809063), além dos depoimentos colhidos.

14. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa.

15. Há nos autos o Termo de Constatação de Embriaguez (42770232 - Pág. 5) indicando que o acusado apresentava olhos vermelhos e odor etílico, não sabendo declinar o próprio endereço. Consta no termo que a fala estava alterada e o conduzido tinha dificuldade no equilíbrio.

16. No Termo de Qualificação consta que o acusado estava aparentemente em estado de embriaguez, visivelmente alterado não sendo possível colher o seu interrogatório.

17.
Em juízo, embora afirmem não se recordar com clareza dos fatos, os Policiais Militares ratificam o que está descrito em suas declarações prestadas no inquérito policial.

18. Naquela oportunidade, Gerson e Luciano afirmam que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica onde a suposta vítima narrou que o acusado é seu companheiro e foi até a residência em uma motocicleta Honda CG Vermelha em visível estado de embriaguez ameaçando de fazer mal injusto e grave. Ao perceber a presença da Polícia que se aproximava, o acusado empreendeu fuga em alta velocidade vindo a se acidentar algumas quadras depois, quando foi preso pelos agentes.

19. O acusado não compareceu em juízo para apresentar sua versão.

20. Nesse sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001337-21.2019.8.11. 0052 APELANTE: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL –PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – DEPOIMENTO POLICIAL IDÔNEO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

(TJ-MT 00013372120198110052 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

21.
Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR IGOR BRUNO DO NASCIMENTO
quanto ao crime previsto no
artigo(s) 306, §1º, inciso II do CTB.”

(Id. 249081189).

Como bem pontuado nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça, a materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas nos autos pelo conjunto probatório harmônico produzido, formado pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem, o auto de constatação de embriaguez e, ainda, as demais circunstâncias do caso concreto, especificamente o fato de o recorrente ter sido seguido e preso pelos agentes após colidir com sua motocicleta durante fuga para se evadir da ação policial.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não há necessidade de realização de teste de alcoolemia ou exame clínico para a comprovação do crime de embriaguez ao volante, desde que presentes outros elementos probatórios seguros, como ocorre na espécie. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONTEMPORÂNEA. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices das súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante não apresentou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. Aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que
a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sendo desnecessária a aferição da graduação alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Destacou, ainda, que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto.

3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

4. O acórdão recorrido fundamentou-se em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos testemunhais, auto de constatação e relatos policiais, os quais indicaram olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico, sendo aptos, portanto, a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu. Diante disso, a pretensão recursal exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, sendo inviável o recurso especial com base em alegada divergência jurisprudencial sem a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes ao julgado impugnado. Aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

É exatamente o que se verifica no presente caso, sendo desnecessária a realização de novos atos instrutórios ou diligências probatórias, visto que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em anemia probatória ou aplicação de
in dubio pro reo
.

Passo à análise da dosimetria aplicada na sentença:

“...
Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

24. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

25. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

26. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

27. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

28. No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

29. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

30. Passo a fixação da pena base.

31. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 306 do CTB é
de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

32. Assim considerando a
presença de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja
, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 98 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB).

33.
Atenuantes e Agravantes:

34. Ausente atenuantes.

35. Presente a
agravantes
previstas no art.61, I do CP, considerando a reincidência doa acusado.

36. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção e 114 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 10 dias (art. 261, § 1º, II, do CTB).

37.
Causas de Aumento e Diminuição:

38.
Não existem causas de aumento ou diminuição ou aumento de pena.

39. Motivo pelo qual
torno definitiva a pena de
1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção e 114 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 10 dias (art. 261, § 1º, II, do CTB).

40.
Fixo
o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “c” do CP) e reincidência do acusado.

41. Por estarem presentes os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, uma vez que apesar de reincidente, não se trata de crime idêntico ao anterior, tampouco foi cometido com violência ou grave ameaça,
SUBSITUO
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada.”

Quanto à fração utilizada para elevação da pena base, procede razão ao apelante.

Conforme consta da sentença (Id. 249081189), foi reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 98 dias-multa, ou seja 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção acima do mínimo legal, contrariando a orientação jurisprudencial. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. INCREMENTO PUNITIVO FUNDAMENTADO ADEQUADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.

2. As questões relativas às nulidades e à desclassificação do crime não foram previamente examinadas pelo Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (AgRg no HC n. 736.390/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 980.219/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”

Assim, verifica, portanto, que há ocorrência de excesso ou desproporcionalidade a ser reparada, visto que a exasperação da pena-base não está devidamente justificada e em dissonância com a jurisprudência pátria, que orienta no sentido de aplicar o aumento em até 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, sendo qualquer parâmetro fora desses deve estar devidamente motivado.

Ressalte-se que a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 não é obrigatória, sendo orientação jurisprudencial visando conferir maior segurança e isonomia na fixação da pena, cabendo ao magistrado, com base no seu prudente arbítrio, fixar a pena-base conforme as circunstâncias do caso concreto, sempre observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, considerando que a pena fixada ao crime é de
seis meses a três anos, elevo a pena base em 1/6 em razão da circunstância judicial antecedentes, fixando-a em 07 (sete) meses de detenção, pagamento de 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, em razão da agravante reconhecida, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias multa,
e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses. Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento para aplicar a fração de 1/6 à pena base em razão de uma circunstância judicial desfavorável, readequando a pena para
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias multa,
e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses,
mantendo-se os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025